Tribunal: STF
Processo: Rcl 60213
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. BENEFÍCIOS PRÓPRIOS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADPF 513 E 556. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental que manteve a decisão que indeferiu pedido de pagamento de dívida judicial decorrente de ação de desapropriação por meio de precatório (sistemática do art. 100 da Constituição Federal).



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Existência de contradição no acórdão embargado.



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O distinguishing apontado pela parte embargante restou devidamente afastado quando da reconsideração do ato decisório anterior, que negava seguimento à reclamação. Tal questionamento também foi respondido no acórdão proferido no agravo regimental.



    4. Com o julgamento do RE 922144, paradigma do Tema 865 da repercussão geral, o entendimento de que a matéria objeto de debate no julgamento da ADPF 513 e da ADPF 556 não guardaria aderência à discussão acerca do pagamento de dívida decorrente de ação de desapropriação restou superado, consolidando-se o entendimento desta Corte no sentido da incidência da regra do art. 100 da Constituição Federal às sociedades de economia mistas que, nos termos do que decidido nos paradigmas de controle concentrado citados, fazem jus ao benefício, com a ressalva de que o pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os pagamento dos precatórios.



    5. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é apenas aquela que surge dentro do próprio texto embargado, isto é, a contradição interna, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da própria decisão, o que não ocorreu no caso em tela, sendo insuficiente para amparar a alegada contradição a alegação de que o acórdão embargado diverge de outros julgados do Supremo Tribunal Federal.



    6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    7. Uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.



    8. Revela-se protelatório o recurso que, fundado em alegações de supostas omissão, obscuridade e contradição, intenta o rejulgamento do feito em verdadeira manifestação de desprezo aos atos decisórios já proferidos nos autos.



    IV - DISPOSITIVO 



    9. Embargos de declaração rejeitados.